Tribunal: TJMT
Processo: 1001702-73.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001702-73.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (AGRAVANTE), MAGNO JUNIOR CARAFINI - CPF: 005.849.360-36 (AGRAVADO), SIMONE LELIS RAMOS - CPF: 032.420.471-09 (AGRAVADO), LEANDRO MELO DO AMARAL - CPF: 833.623.471-34 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL RURAL. PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO. IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTO. ACORDO PRÉVIO SOBRE DESTINAÇÃO DE VALORES. BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PAGAMENTO POR TERCEIRO. LEGITIMIDADE ATIVA DOS DEVEDORES E GARANTIDORES. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação declaratória de inexistência de mora, deferiu tutela de urgência para determinar a abstenção de atos de consolidação da propriedade fiduciária e a suspensão do procedimento registral sobre imóvel rural, fundamentada na verificação de pagamento prévio com destinação específica assegurada por preposta da cooperativa credora.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da decisão para permitir o prosseguimento da consolidação da propriedade fiduciária ante a inexistência de imputação de pagamento válida para dívida vincenda;
(ii)
reconhecimento da ilegitimidade ativa dos agravados, sob o argumento de que o direito de imputação seria personalíssimo da terceira que efetuou o depósito;
(iii)
subsidiariamente, o condicionamento da manutenção da liminar ao depósito judicial dos valores controversos e das parcelas vencidas e vincendas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência visando a suspensão do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária;
(ii)
analisar a legitimidade ativa dos devedores e garantidores para questionar a imputação de pagamento realizado por terceiro;
(iii)
avaliar a possibilidade de condicionar a medida liminar ao depósito judicial das quantias em disputa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme estabelece o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil.

5. O exercício do direito de imputação do pagamento, embora disciplinado pelos pressupostos formais dos artigos 352 a 355 do Código Civil, subordina-se aos deveres de lealdade e cooperação decorrentes da boa-fé objetiva, nos termos do artigo 422 do mesmo diploma legal.

6. A existência de tratativas prévias e promessa expressa de preposta da credora sobre a destinação exclusiva de depósito para quitação de parcela específica gera confiança legítima e veda a alteração unilateral da alocação de valores, em observância ao princípio da vedação ao
venire contra factum proprium
, consagrado nos artigos 187 e 422 do Código Civil.

7. O perigo de dano é configurado pela celeridade do rito de consolidação da propriedade fiduciária previsto no artigo 26 da Lei n. 9.514/1997, cuja consumação sobre imóvel destinado à atividade produtiva produz efeitos de difícil reversão e ameaça o resultado útil do processo.

8. O devedor principal e o garantidor fiduciário possuem legitimidade ativa para questionar a configuração da mora e a regularidade do procedimento exproprietário, independentemente de o pagamento ter sido operacionalizado por terceiro, porquanto a medida afeta diretamente suas esferas jurídicas e patrimoniais, conforme a autorização de pagamento por interessado prevista no artigo 304 do Código Civil.

9. O condicionamento da tutela ao depósito judicial do valor controvertido revela-se incabível quando a própria exigibilidade da dívida constitui o objeto central da demanda, sob pena de imposição de ônus desproporcional e inversão da lógica da medida conservatória.

IV. DISPOSITIVO

10
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC - art. 18, art. 300; CC - art. 187, art. 304, art. 352, art. 353, art. 355, art. 422; Lei n. 9.514/1997 - art. 26.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - EDcl no AgInt no AREsp n. 2012692.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pela requerida
CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Mora c/c Nulidade de Notificação Extrajudicial, Obrigação de Fazer e Pedido de Tutela de Urgência registrada sob o n.
1005184-80.2025.8.11.0059
, ajuizada por
MAGNO JUNIOR CARAFINI
e
SIMONE LELIS RAMOS
, que deferiu a tutela de urgência para determinar a abstenção da prática de atos de consolidação da propriedade fiduciária e a suspensão do procedimento registral correspondente.

Na
origem
, os requerentes narraram que
Magno Junior Carafini
firmou, em 2024, o Contrato de Aditamento de Abertura de Crédito Rotativo n. 0085000428, ao qual se vincula a Cédula de Crédito Bancário n. 0004CR2024, garantida por alienação fiduciária sobre imóvel rural pertencente à requerente Simone Lelis Ramos, interveniente garantidora. (id. 211105231)

O bem objeto da garantia corresponde ao Lote Rural n. 96 do Projeto de Assentamento Santo Antônio do Fontoura III (Parte 01), com área de 89,6959 hectares, registrado na matrícula n. 17.144 do 1º Registro Geral de Imóveis da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

Segundo a petição inicial, o requerente possuía outras operações financeiras em aberto com a cooperativa e, por intermédio de representante, buscou quitar a parcela n. 01 do contrato, com vencimento em 30/agosto/2025, para evitar a execução da garantia fiduciária.

Em tratativas com a gerente da agência em Confresa/MT, foi informado de que não seria possível a emissão de boleto, mas que o depósito poderia ser efetuado em conta institucional indicada pela própria cooperativa, com destinação exclusiva à quitação da parcela fiduciária.

A gerente teria assegurado essa destinação em mensagens e áudio validados pelo sistema de verificação digital
Verificat
. Com base nessas orientações, em 26/agosto/2025, os requerentes efetuaram o pagamento de R$ 1.435.483,48 (um milhão, quatrocentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e três reais e quarenta e oito centavos).

A cooperativa, contudo, teria redirecionado parte do valor para outra operação, sem autorização do devedor, e mantido a parcela fiduciária como parcialmente pendente. Essa conduta permitiu à cooperativa protocolar requerimento de notificação para purgação da mora, o que resultou em intimação cartorária datada de 26/setembro/2025, com prazo de 15 (quinze) dias para pagamento de R$ 737.808,28 (setecentos e trinta e sete mil, oitocentos e oito reais e vinte e oito centavos), sob pena de consolidação da propriedade.

Os requerentes qualificaram a notificação como nula, invocaram o direito de imputação do pagamento pelo devedor e a violação da boa-fé objetiva, e pleitearam tutela de urgência para suspensão do procedimento de consolidação.

O Juízo de origem
deferiu a tutela de urgência
. O magistrado consignou que os documentos juntados demonstravam a realização do pagamento antes do vencimento e que a gerente da cooperativa assegurou a destinação exclusiva do valor à parcela fiduciária. Registrou, ainda, que a cooperativa, ao redirecionar parte do montante para outra obrigação sem autorização, atuou de forma contraditória. (id. 213152641)

A decisão ponderou que o procedimento de consolidação possui tramitação célere e automática, sem contraditório prévio, o que reforçava a urgência da intervenção judicial. Determinou, assim, que a cooperativa se abstivesse de praticar qualquer ato de consolidação e que fosse expedido ofício ao cartório para suspensão imediata do procedimento registral relativo à matrícula n. 17.144.

Nas
razões do agravo
, a
cooperativa
afirma que o pagamento não foi realizado pelos agravados, mas por terceira cooperada, Marissol Rivera Irineu, que, à época, encontrava-se inadimplente perante a cooperativa com operações vencidas no montante de R$ 489.989,38 (quatrocentos e oitenta e nove mil, novecentos e oitenta e nove reais e trinta e oito centavos), nas quais Magno figurava como avalista. Acrescenta que o comprovante bancário não contém qualquer indicação de destinação específica. (id. 341647894)

A recorrente argumenta que a parcela da Cédula de Crédito Bancário venceria em 30/agosto/2025, de modo que o pagamento efetuado em 26/agosto/2025 destinava-se a débito vincendo, circunstância que afastaria o direito de imputação pelo devedor, cuja aplicação pressupõe dívidas líquidas e vencidas. Inexistente imputação válida, a cooperativa teria exercido legitimamente a faculdade de priorizar as dívidas vencidas e mais onerosas.

A alocação dos valores, segundo a agravante, obedeceu à seguinte ordem: primeiro, liquidou as operações vencidas de Marissol (R$ 489.989,38); segundo, quitou as de Magno (R$ 221.790,31 (duzentos e vinte e um mil, setecentos e noventa reais e trinta e um centavos)); terceiro, lançou o saldo remanescente de R$ 723.703,79 (setecentos e vinte e três mil, setecentos e três reais e setenta e nove centavos) como abatimento na operação vincenda.

A cooperativa suscita, ademais, questão relativa à legitimidade ativa. Pondera que o direito de imputação é personalíssimo do
solvens
e que somente Marissol, que efetivamente realizou o pagamento, poderia discutir eventual destinação indevida. Os agravados, que não efetuaram o pagamento, careceriam de legitimidade para invocar direito material alheio.

No tocante à probabilidade do direito, a agravante sustenta que as mensagens e os áudios apresentados revelam tratativas genéricas sobre o conjunto das operações, e não compromisso de destinação exclusiva a uma única parcela. Quanto ao perigo de dano, aduz que a mora é real e que os agravados permanecem titulares da faculdade de purgá-la a qualquer momento.

Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo e, subsidiariamente, que a manutenção da liminar seja condicionada ao depósito de R$ 489.989,38 (quatrocentos e oitenta e nove mil, novecentos e oitenta e nove reais e trinta e oito centavos), referente às operações de Marissol, bem como das demais parcelas vencidas e vincendas.

Em decisão interlocutória, indeferi o efeito suspensivo. Consignei que, não obstante a plausibilidade dos argumentos recursais, a decisão agravada se fundamentou em elementos probatórios específicos, notadamente mensagens e áudios autenticados, e que a verificação do alcance de eventual acordo entre as partes demanda cognição exauriente. (id. 342491869)

Em
contrarrazões
, os agravados
Magno
e
Simone
pugnam pela manutenção integral da decisão. Sustentam que o núcleo da controvérsia reside na violação da boa-fé objetiva, porquanto a cooperativa orientou o pagamento, indicou a conta, garantiu a destinação exclusiva, recebeu o valor e, não obstante, alterou unilateralmente a imputação. (id. 345183865)

Invocam a admissibilidade do pagamento por terceiro para refutar o argumento da agravante e defendem que a ciência inequívoca da cooperativa acerca da finalidade do pagamento impedia a modificação unilateral.

Sobre o pedido subsidiário de depósito judicial, argumentam que a medida importaria inversão da lógica da tutela conservatória, pois pressuporia a legitimidade da cobrança e imporia o adiantamento de quantia cuja exigibilidade constitui o próprio objeto da demanda.

Por fim, reafirmam que a manutenção da tutela não gera prejuízo irreversível à cooperativa, que permanece resguardada pela garantia fiduciária.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar à cooperativa que se abstenha de consolidar a propriedade fiduciária sobre o imóvel rural matriculado sob o n. 17.144 no 1º Registro de Imóveis de Porto Alegre do Norte, bem como para suspender o procedimento registral correspondente.

O cerne recursal reside na verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida na origem, notadamente a probabilidade do direito dos agravados quanto à inexistência de mora na parcela n. 01 do Contrato n. 0085000428, a legitimidade da imputação de pagamento realizada pela cooperativa de crédito e a configuração do perigo de dano decorrente do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária.

O recurso não comporta acolhimento.

DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA

O artigo 300,
caput
, do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O § 3º do mesmo dispositivo veda, ainda, a concessão de tutela de urgência de natureza irreversível.

Em sede de agravo de instrumento, o exame desses requisitos deve observar os limites da cognição sumária, sem antecipar a valoração definitiva das provas ou o pronunciamento conclusivo sobre o mérito da demanda.

A controvérsia recursal tem como pano de fundo o instituto da imputação do pagamento, disciplinado nos artigos 352 a 355 do Código Civil. O artigo 352 confere ao devedor obrigado por dois ou mais débitos da mesma natureza, perante um mesmo credor, o direito potestativo de indicar a qual deles oferece o pagamento, desde que todos sejam líquidos e vencidos.

Os artigos 353 e 355, por sua vez, estabelecem regras subsidiárias para os casos em que o devedor não exerce essa faculdade ou em que a quitação é omissa quanto à destinação.

Essas disposições, contudo, não operam em espaço normativo isolado. O sistema jurídico brasileiro subordina o exercício de qualquer direito, inclusive o de imputar pagamentos, aos deveres de lealdade e cooperação que decorrem da boa-fé objetiva, conforme consagrado no artigo 422 do Código Civil.

Por essa razão, eventual acordo prévio entre credor e devedor acerca da destinação de determinado pagamento pode vincular as partes de forma autônoma, independentemente do preenchimento dos pressupostos formais do artigo 352.

No caso aqui analisado, a agravante sustenta que o Juízo de origem cometeu erro de direito ao considerar violado o artigo 352 do Código Civil, porquanto a parcela da Cédula de Crédito Bancário n. 0004CR2024, com vencimento em 30/agosto/2025, era vincenda na data do depósito (26/agosto/2025), o que afastaria a incidência do dispositivo e tornaria juridicamente inválida qualquer imputação àquela obrigação.

A tese, embora apresente coerência do ponto de vista da literalidade do artigo 352, não esgota a análise jurídica da controvérsia. É que a questão central submetida ao Juízo de origem não se restringe à verificação dos pressupostos formais da imputação legal, mas abrange a existência de acordo prévio entre as partes acerca da destinação do pagamento, o que desloca a controvérsia para o campo da boa-fé objetiva e dos deveres anexos de lealdade contratual.

Nessa perspectiva, os elementos probatórios já reunidos nos autos de origem, notadamente as mensagens eletrônicas e os áudios trocados entre o representante dos agravados e a gerente da agência da cooperativa em Confresa, Sra. Gabrieli Rezende, certificados por meio do sistema de verificação digital
Verificat
, indicam que a preposta da cooperativa assegurou, de forma expressa, que o valor depositado na conta institucional seria destinado à quitação da parcela garantida pela alienação fiduciária.

A existência dessas tratativas prévias e da promessa de destinação exclusiva, se confirmada em cognição exauriente, configura circunstância apta a vincular a cooperativa independentemente das regras subsidiárias de imputação legal.

O credor que orienta o devedor a depositar determinado valor em conta específica e assegura que a quantia será destinada à quitação de obrigação determinada assume dever de conduta compatível com a confiança legítima por ele próprio gerada.

A alteração unilateral da destinação do pagamento, após a cooperativa receber o valor na conta por ela indicada e sob as condições por ela comunicadas, configura, em juízo preliminar, comportamento contraditório incompatível com a boa-fé objetiva. O ordenamento jurídico brasileiro repudia essa conduta por meio do princípio da vedação ao
venire contra factum proprium
, consagrado nos artigos 187 e 422 do Código Civil.

Não se desconhece que a agravante questiona a autenticidade e a completude das provas documentais e argumenta que as mensagens e os áudios teriam sido apresentados de forma seletiva e fragmentária. Essa objeção, contudo, não prospera nesta fase processual.

O Juízo de origem, ao apreciar os documentos juntados, considerou que os registros certificados pelo sistema
Verificat
constituem elementos probatórios suficientes para embasar a cognição sumária.

A valoração definitiva dessas provas demandará instrução completa e exercício pleno do contraditório, o que reforça a adequação da medida conservatória deferida.

A cooperativa recorrente defende, ainda, que atuou em estrita conformidade com os artigos 353 e 355 do Código Civil ao priorizar a quitação das dívidas vencidas de Marissol Rivera Irineu (R$ 489.989,38) e de Magno Junior Carafini (R$ 221.790,31), com destinação do saldo remanescente (R$ 723.703,79) como abatimento parcial da parcela vincenda.

Essa argumentação, embora coerente sob a ótica da imputação legal subsidiária, pressupõe a inexistência de acordo prévio entre as partes quanto à destinação do pagamento. Se restar demonstrado que as partes convencionaram a destinação integral do valor à parcela garantida por alienação fiduciária, a aplicação subsidiária dos artigos 353 e 355 fica afastada, pois a vontade das partes, exteriorizada em conformidade com a boa-fé, prevalece sobre os critérios legais supletivos.

Em cognição sumária, os elementos até aqui reunidos apontam com probabilidade suficiente para a existência desse acordo. Verifica-se, portanto, a presença do primeiro requisito do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Quanto ao perigo de dano, a análise exige que se considere a natureza do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, disciplinado pelo artigo 26 da Lei n. 9.514/1997. Esse procedimento possui tramitação célere e automática: uma vez transcorrido o prazo para purgação da mora sem o pagamento integral, a propriedade do bem se consolida em nome do credor fiduciário, com subsequente cancelamento da matrícula em nome do devedor e designação de leilão extrajudicial.

A consumação desse rito altera substancialmente a situação jurídica do imóvel e produz consequências de difícil reversão.

No caso dos autos, o imóvel objeto da garantia corresponde à propriedade rural de 89,6959 hectares, destinado à atividade produtiva dos agravados. A eventual consolidação da propriedade em favor da cooperativa, antes da apreciação definitiva da controvérsia, privaria os agravados do bem de forma potencialmente irreversível, com o consequente esvaziamento do resultado útil do processo de origem.

A ponderação entre os riscos das partes demonstra que o perigo de dano é significativamente mais acentuado para os agravados. A manutenção da tutela de urgência preserva o
status quo
sem eliminar o direito creditício da cooperativa, que permanece titular do crédito garantido e poderá exercer todos os meios legais de satisfação caso a tese recursal prevaleça no julgamento definitivo.

Em contraposição, a revogação da medida permitiria a consolidação da propriedade fiduciária com base em mora cuja existência constitui o próprio objeto da demanda de origem.

Em suas razões recursais, a agravante argumenta que os agravados manteriam a faculdade de purgar a mora a qualquer momento, o que afastaria o perigo de dano. O argumento, contudo, desconsidera que a própria existência da mora é o objeto central da demanda.

Exigir dos agravados a purgação de mora que eles sustentam ser inexistente equivale a impor a satisfação prévia de obrigação cuja exigibilidade constitui a matéria controvertida, em manifesta inversão da lógica da tutela de urgência.

No que se refere à reversibilidade, a tutela deferida pelo Juízo de primeiro grau ostenta natureza conservatória. A determinação de abstenção de atos de consolidação não antecipa efeitos do mérito, mas apenas impede a alteração da situação fática enquanto pendente a controvérsia. Caso o recurso de agravo venha a ser provido ou caso a demanda de origem seja julgada improcedente, a medida poderá ser revogada sem prejuízo à cooperativa.

De outro lado, o restabelecimento do procedimento de consolidação, conforme pretendido pela agravante, poderia produzir efeitos de difícil ou impossível reversão para os agravados. A transferência da propriedade para o nome da credora, com o cancelamento da matrícula, demandaria procedimento complexo e demorado para eventual reversão, o que configuraria inegável lesão ao princípio da efetividade da jurisdição.

Encontram-se, portanto, satisfatoriamente demonstrados, nesta fase processual, a probabilidade do direito, o perigo de dano e a reversibilidade da medida.

Cumpre registrar, por fim, que a decisão recorrida não antecipou o julgamento definitivo da causa nem reconheceu, em caráter conclusivo, a quitação integral da parcela ou a nulidade da notificação extrajudicial. A medida deferida possui natureza conservatória e visa preservar o
status quo
até que o Juízo de origem, em cognição exauriente e com pleno contraditório, possa apreciar todas as questões de fato e de direito suscitadas pelas partes.

PAGAMENTO REALIZADO POR TERCEIRO

O artigo 304,
caput
, do Código Civil autoriza qualquer interessado na extinção da dívida a efetuar o respectivo pagamento. O parágrafo único do dispositivo estende essa faculdade ao terceiro não interessado, desde que o pagamento seja realizado em nome e por conta do devedor.

A admissibilidade do pagamento por terceiro constitui regra geral do direito obrigacional brasileiro. O ordenamento reconhece que a satisfação do crédito interessa não apenas ao devedor, mas a todos aqueles que possam ser afetados pelo inadimplemento, razão pela qual confere ampla legitimidade para a realização do pagamento.

No caso concreto, a cooperativa agravante sustenta que o pagamento de R$ 1.435.483,48 (um milhão, quatrocentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e três reais e quarenta e oito centavos) foi efetuado por Marissol Rivera Irineu, terceira cooperada que possuía dívidas vencidas próprias junto à cooperativa, e não pelos agravados.

Com fundamento nessa premissa, argumenta que o direito de imputação previsto no artigo 352 do Código Civil é personalíssimo do
solvens
, de modo que somente Marissol poderia discutir a destinação do pagamento.

Acrescenta, em consequência, que os agravados careceriam de legitimidade ativa para invocar direito material alheio, nos termos do artigo 18 do Código de Processo Civil.

A tese não merece acolhimento por duas razões complementares.

Em primeiro lugar, a circunstância de a transferência bancária ter partido de conta titularizada por Marissol não conduz, de forma automática, à conclusão de que a pagadora agiu em nome próprio e por sua exclusiva iniciativa.

As tratativas documentadas nos autos indicam que o pagamento foi providenciado no contexto das negociações entre os agravados e a cooperativa, com a participação do representante de ambos (Marissol e Magno), o Sr. Lucas Cabral Duarte, e com a anuência expressa da gerente da agência.

A apuração definitiva sobre se Marissol atuou como terceira pagadora em nome e por conta de Magno, nos termos do artigo 304, parágrafo único, do Código Civil, ou se agiu por iniciativa própria, exige dilação probatória e cognição exauriente incompatíveis com esta fase processual.

Em segundo lugar, os agravados possuem interesse jurídico próprio e direto na discussão, que transcende a questão do direito de imputação. Magno Junior Carafini é o devedor principal do Contrato n. 0085000428 e titular da obrigação garantida pela alienação fiduciária. Simone Lelis Ramos é a proprietária do imóvel rural dado em garantia, cujo patrimônio sofre ameaça concreta de expropriação.

A procedência do procedimento de consolidação afeta diretamente a esfera jurídica de ambos, o que lhes confere legitimidade para questionar a regularidade da notificação extrajudicial e a configuração da mora.

A alegação de ilegitimidade ativa confunde, em verdade, o direito potestativo de imputação do pagamento (artigo 352 do Código Civil) com o interesse processual dos agravados em discutir a existência de mora na obrigação garantida por alienação fiduciária. São questões distintas.

Assim, ainda que se reconheça, em tese, que o direito de imputação pertence ao
solvens
, essa circunstância não retira dos agravados a legitimidade para postular em juízo a declaração de inexistência de mora em obrigação da qual são devedor e garantidora.

Dessa forma, a discussão conclusiva sobre a validade do pagamento efetuado por terceiro em nome do devedor, mediante depósito em conta indicada pela funcionária da cooperativa de crédito, deverá ser realizada pelo magistrado de origem em cognição exauriente, com a devida instrução probatória e amplo contraditório.

Nesta sede recursal, basta constatar que os elementos até aqui reunidos não infirmam,
prima facie
, a probabilidade do direito reconhecida pelo Juízo de primeiro grau.

CONDICIONAMENTO A DEPÓSITO JUDICIAL

A cooperativa agravante formula pedido subsidiário para que a manutenção da tutela de urgência seja condicionada ao depósito do valor de R$ 489.989,38 (quatrocentos e oitenta e nove mil, novecentos e oitenta e nove reais e trinta e oito centavos), correspondente às operações de Marissol Rivera Irineu supostamente quitadas com parte do pagamento, bem como ao depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas do contrato.

A pretensão não merece acolhimento.

O condicionamento da tutela a depósito judicial pressupõe a legitimidade da imputação realizada pela cooperativa e a consequente exigibilidade do saldo apontado como inadimplido. Ocorre que essas questões constituem o próprio mérito da demanda de origem, cuja definição depende de instrução probatória e cognição exauriente.

Condicionar a manutenção da medida conservatória ao adimplemento prévio do valor controvertido equivale a antecipar, em favor da agravante, o resultado do processo, sem qualquer pronunciamento definitivo sobre a regularidade da imputação ou a configuração da mora.

Ademais, os agravados demonstraram ter efetuado pagamento substancial no valor de R$ 1.435.483,48 (um milhão, quatrocentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e três reais e quarenta e oito centavos), antes do vencimento da parcela garantida pela alienação fiduciária.

A imposição de novo desembolso, como condição para a preservação da tutela judicial, representaria desproporcionalidade em face da natureza conservatória da medida e do estágio processual em que se encontra a demanda.

A medida deferida na origem não suprime o direito creditício da cooperativa nem compromete a garantia real. O imóvel permanece gravado pela alienação fiduciária e a cooperativa conserva todos os instrumentos legais para a satisfação de seu crédito ao término do processo.

Não há, portanto, fundamento proporcional para a imposição de depósito judicial como condição de manutenção da tutela.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO
e mantenho integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026